Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733674-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF AGRAVADO: EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA, VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF em face da r. decisão (ID 101699444 na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EGIS - Engenharia e Consultoria Ltda. e Outros em desfavor de ato do Diretor Geral do Agravante, deferiu o requerimento de antecipação de tutela para determinar a suspensão do procedimento licitatório regulamentado pelo Edital de Concorrência n.o 001/2021, no âmbito do DER/DF, até ulterior decisão judicial. No ID 30549682, foi juntada sentença proferida no processo originário, denegando a ordem de segurança, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator